Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RÉU PATROCINADO PELA CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 90 do Código de Processo Civil informa que: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. No presente caso, tendo em vista a ausência de proveito econômico decorrente do processo, a verba honorária deverá ser fixada com fundamento no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. O entendimento do Colendo STJ e deste TJDFT é no sentido de que é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando atua no exercício da Curadoria Especial.
3. No caso dos autos, o autor (Banco Pan S.A) desistiu da execução, o pedido foi homologado, mas não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que atua nos autos como Curadora Especial do executado, na forma do art. 72, inciso II, do CPC, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para fixar a verba honorária em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.